Tribunal: TJDFT
Processo: 0747445-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. POUCOS BENEFICIÁRIOS. NOTÓRIA VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA APROFUNDADA OU MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MIGRAÇÃO PARA OUTROS CONTRATOS NA MESMA OPERADORA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE NOVA FIDELIZAÇÃO. NÃO EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO COMPLEMENTAR (MULTA). RELAÇÃO CONTRATUAL DE TRATO SUCESSIVO POR MAIS DE CINCO ANOS. EXTINÇÃO DO CONTRATO PELA OPERADORA. MORA DA DEVEDORA. EXIGÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL (PRÊMIO COMPLEMENTAR). PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OCORRÊNCIA DE SUPRESSIO. PERDA DO DIREITO.
1. Aplica-se a Teoria Finalista Aprofundada ou Mitigada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação a pessoas jurídicas que, embora não se qualifiquem ordinariamente como consumidoras, por não serem destinatárias finais do produto ou serviço, quando se constata que estejam submetidas à vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.
2. O dever de informação é essencial na relação negocial e deve ser observado para a validade das estipulações, incluindo-se entre os deveres acessórios (laterais, secundários ou anexos), que devem orientar a atuação dos contratantes, consoante o princípio da boa-fé (artigo 422 do Código Civil), sendo também direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor) a oferta de produto ou serviço com informações corretas (artigo 31, caput, do Código de Defesa do Consumidor). 2.1. A migração para outros contratos de seguro de saúde da mesma operadora, sem informação sobre a renovação do prazo mínimo de fidelização contratual para o cancelamento, tornou-a inexigível.
3. O instituto da supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, por razoável período, gerando para o devedor, segundo o princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de não se lhe exigir o cumprimento da obrigação correspondente. 3.1. Evidenciada a inércia do titular do direito ao pagamento do prêmio complementar em exercê-lo por mais de cinco anos, é possível reconhecer que ele não pode mais fazê-lo.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.